Tribunal: TJDFT
Processo: 0021433-42.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021433-42.2015.8.07.0009 RECORRENTE: PAULO VICTOR ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O recorrente em 6/6/2020, interpôs recurso especial de ID 16623700 e em petição apartada (ID 16626062) o mesmo requereu a desconsideração e a exclusão do recurso especial de ID 1663700 dos autos. Em seguida apresentou novo recurso especial de ID 16626063 a fim de que fosse regularmente processado. Entretanto, ocorrida a preclusão consumativa quando a parte recorrente interpôs o primeiro recurso especial (ID 16623700), do qual desistiu, o segundo recurso especial (ID 16626063) não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso especial de ID 16626063. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028